Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020673-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JULIA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.271-36 (AGRAVANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação ordinária de revisão contratual – aluno inadimplente -

realizar as atividades acadêmicas, acesso ao portal e a participação nas matérias online e, realização das provas – possibilidade, desde que devidamente matriculado no semestre – tutela revogada – recurso DESPROVIDO.

Os alunos devidamente matriculados no semestre, mesmo que inadimplentes terão direito a realização de provas, é o que estabelece a Lei 9.870/1999, que dispõe sobre as mensalidades escolares, a instituição de ensino não pode impedir o acesso do estudante a todos os direitos acadêmicos, no semestre ou ano letivos, sobe alegação de inadimplência; não sendo o caso ora em análise, conforme informação prestada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIA PIENARO PRASO ALENCAR DE MELO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1045781-24.2020.8.11.0041

- ação ordinária de revisão contratual – proposta em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - indeferiu o pedido de liminar ante a ausência dos requisitos, ressaltando que poderá ser reexaminada após a dilação probatória, a fim de garantir a aplicabilidade dos princípios da ampla defesa e contraditório.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que no início do presente ano começou a cursar medicina na Instituição Agravada, tendo o curso presencial sido suspenso, dando lugar a aulas online.

Ainda, que em razão do fechamento do comercio da família, a Agravante encontrou dificuldades de continuar adimplindo com as mensalidades.

Que tentou de várias formas obter informações acerca do valor da dívida bem como taxa de juros, no entanto a Agravada obstaculizou as informações deixando a insegurança operar sobre quanto realmente estaria devendo.

Assevera que está sendo impedida de realizar provas e demais atividades obrigatórias do curso.

Ainda, que mesmo provando que possui direito de prosseguir com o curso normalmente, enquanto se discute o valor das mensalidades, que o juízo “a quo” indeferiu a liminar.

Discorre sobre a antecipação da pretensão recursal.

Que a Agravada não pode impedir a Agravante inadimplente de REALIZAR AS PROVAS, nem mesmo adotar qualquer outra medida que penalize ou constranja a educanda, além de ser assegurada a sua matrícula, por força dos incisos § 2o e 3o do art. 6o da Lei 9.870/99.

Requer a o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar que a Agravada permita que a Agravante possa realizar as atividades acadêmicas do curso de medicina, dentre elas o acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, inclusive as que, porventura, tenha perdido, e sem qualquer custo, além da mantença de seu nome na lista de frequência.

No mérito, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada possibilite a Agravante cursar normalmente o curso de Medicina com todos as atividades acadêmicas e tudo que for pertinente a tal mister.

A liminar foi deferida (id.n.o 61896494).

Informações prestadas pelo juízo “a quo” (id.n.o 643884498).

A Apelada interpôs Agravo Interno (id.n.o 6823987), ao qual foi negado provimento (id.n.o 92772983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIA PIENARO PRASO ALENCAR DE MELO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1045781-24.2020.8.11.0041

- ação ordinária de revisão contratual – proposta em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - indeferiu o pedido de liminar ante a ausência dos requisitos, ressaltando que poderá ser reexaminada após a dilação probatória, a fim de garantir a aplicabilidade dos princípios da ampla defesa e contraditório.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Os alunos devidamente matriculados, mesmo que inadimplentes terão direito à realização de provas, é o que estabelece a Lei 9.870/1999, que dispõe sobre as mensalidades escolares, a instituição de ensino não pode impedir o acesso do estudante a todos os direitos acadêmicos, no semestre ou ano letivos, sobe alegação de inadimplência.

“Art. 6o. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1o Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais.(Vide Medida Provisória no 2.173-24, 23.8.2001)

§ 2o São asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio as matrículas dos alunos, cujos contratos, celebrados por seus pais ou responsáveis para a prestação de serviços educacionais, tenham sido suspensos em virtude de inadimplemento, nos termos do caput deste artigo.

(...)”

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INADIMPLÊNCIA
. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 6o DA LEI N.
9.870
/1999. OBTENÇÃO DE DIPLOMA. REEXAME DE
PROVA
. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. - O art. 6o da Lei n.
9.870
/1999 proíbe a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas. No entanto a jurisprudência entende que a instituição de ensino está autorizada a não renovar a matrícula caso o atraso seja superior a noventa dias, como ocorre nos autos. - É vedado em recurso especial o reexame do conjunto fático-probatório, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. - A ausência do cotejo analítico entre os arestos confrontados inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Recurso improvido. (
REsp 1320988/TO
, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 23/08/2012).

No entanto, no caso ora em análise, o juízo, quando da prestação de informação (id.n.o 64388498), destacou que a pretensão da Apelante/Autora foi indeferida pelo fato de a mesma não estar matriculada no semestre em que pretendia realizar a provas em razão da inadimplência.

Assim, referido fato deve ser discutido e apurado junto a juízo do processo de origem, no decorrer da instrução processual.

Desta feita correta a decisão do juízo “a quo” devendo a mesma ser mantida, posto que, não estando a Agravante devidamente matriculada impossível o acesso da forma que requerer, inclusive, é legítima a recusa da Instituição de Ensino superior a realizar a rematrícula no caso de inadimplência.

Aliás, este tem sido o entendimento deste Tribunal:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 7o semestre do curso de Nutrição em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais, nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes.-

(N.U 1015530-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, consequentemente revogo a tutela anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021